Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO E SALDO EM CONTA DE PAGAMENTO. PERPETUAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A empresa autora alegou bloqueio indevido de R$ 100.000,00 em sua conta digital, utilizada para receber pagamentos relativos a transações comerciais, sob justificativa de suspeita de fraude. A sentença determinou o desbloqueio definitivo do valor, corrigido monetariamente, bem como fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A apelante sustenta a ausência de relação de consumo, a legalidade do bloqueio efetivado e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a competência do foro escolhido para ajuizamento da ação; (ii) avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iii) subsidiariamente, analisar o quantum arbitrado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de consumidor intermediário, aplicável na hipótese, admite a aplicação da teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica e informacional da autora em face da instituição financeira, justificando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, CDC).
4. O bloqueio de valores, ainda que previsto contratualmente, revelou-se excessivo e desproporcional, com manutenção prolongada por mais de dois meses, sem justificativa plausível ou efetiva análise das irregularidades alegadas. Tal conduta configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
5. A reparação por danos morais é devida diante do impacto à reputação e à atividade empresarial da autora, sendo razoável a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária do valor bloqueado seja realizada com base no INPC, da data do bloqueio até a data da efetiva liberação, em 30/01/2024; (ii) reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao consumidor intermediário depende da demonstração de sua vulnerabilidade técnica ou informacional.
2. O bloqueio prolongado e injustificado de valores em conta bancária caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 6o, VII, e 14; Código Civil, art. 52; Código de Processo Civil, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 98 e 362; TJDFT, Acórdãos 1809901, 1419230 e 1344356.